Tribunal: TJDFT
Processo: 0703097-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703097-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL GOMES PEREIRA CORREA BUENO, PEDRO GOMES PEREIRA CORREA BUENO, ROBERVAL CORREA DE REZENDE BUENO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Pedro Gomes Pereira Corrêa Bueno, Roberval Correa de Rezende Bueno e Gabriel Gomes Pereira Corrêa Bueno (ID no 16424849, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 16139836). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Banco do Brasil S.A. para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO